Tribunal: STF
Processo: HC 228822
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Mauricio Demetrio Afonso Alves interpôs agravo interno de decisão que negou seguimento a habeas corpus em razão de ausência de instrução adequada, uma vez que a impetração não acompanhou os documentos necessários à análise da existência do constrangimento ilegal por ela apontado, em especial, o inteiro teor do ato coator.



    Sustenta superado o vício de instrução, ao apresentar cópia do acórdão do Superior Tribunal de Justiça impugnado nesta impetração (eDoc 28), assim ementado:



    HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, CORRUPÇÃO ATIVA E VIOLAÇÃO DE SIGILO PROFISSIONAL. TESE DE EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INSURGÊNCIA CONTRA PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. NECESSIDADE DE SE INTERROMPER A ATUAÇÃO DO GRUPO CRIMINOSO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ALEGAÇÃO DE FALTA DE CONTEMPORANEIDADE. INEXISTÊNCIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA, NA ESPÉCIE. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA, NO CASO. PRISÃO DOMICILIAR. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE O GENITOR SEJA O ÚNICO RESPONSÁVEL PELOS CUIDADOS DE FILHOS COM MENOS DE 12 (DOZE) ANOS DE IDADE. ORDEM DE HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA. 



    (HC 822.761, ministra Laurita Vaz)



    Postula, em síntese, a revogação da prisão preventiva ou sua substituição por prisão domiciliar.



    É o relatório. 



    2. O agravo interno, protocolado por advogados, foi interposto no prazo legal. Conheço do recurso.



    Com a juntada do ato coator, reputo suficientemente instruída a presente impetração, razão pela qual reconsidero a decisão agravada e passo a apreciar-lhe o mérito.



    Sabe-se que a decretação da prisão preventiva é medida excepcional à regra segundo a qual pode o réu responder ao processo em liberdade (HC 90.753, ministro Celso de Mello).



    Assim, para a restrição da liberdade de alguém antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, impõe-se que estejam atendidos, no momento da determinação dessa medida cautelar, os pressupostos (materialidade, indícios de autoria e perigo gerado com o estado de liberdade) e os requisitos e/ou fundamentos previstos nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal.



    Uma vez que o magistrado haja demonstrado a real necessidade da providência e o preenchimento dos pressupostos e requisitos que venho de referir, a custódia preventiva estará devidamente fundamentada, sem que se possa alegar ofensa ao princípio da presunção de inocência. 



    Fixadas tais premissas, observo que, no caso em exame, a necessidade da prisão processual de natureza preventiva foi justificada ante a participação do réu em organização criminosa e no fundado risco de reiteração delitiva, o que evidenciaria a periculosidade e a gravidade concreta da conduta. Veja-se o acórdão do Superior Tribunal de Justiça:



    Como se percebe, a decretação da prisão preventiva está suficientemente fundamentada, nos exatos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, para a garantia da ordem pública. 



    Com efeito, as instâncias ordinárias destacaram a gravidade concreta dos fatos supostamente cometidos pelo Paciente, Delegado da Policia Civil, suposto integrante de " organização criminosa do tipo armada, estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas ainda que informalmente, com objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagens econômicas e de outras naturezas mediante a prática de diversas infrações penais, em especial a exploração ilícita de jogos de azar" (fl. 110; grifo diverso do original), além de corrupção ativa e passiva, violação de sigilo funcional e homicídio qualificado. 



    [...]



    O Juízo de primeiro grau assinalou, com base no material probatório dos autos, que a organização criminosa, instalada na Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, mediante o " poder e autoridade externados por seus integrantes, ambientaram uma gama de condutas infracionais, de exacerbada gravidade e gigantesca danosidade social" (fl. 487), o que também evidencia a importância do Paciente no grupo criminoso, pois, consoante o Magistrado singular, o Acusado possui "uma notória e extraordinária capacidade de influência nos três Poderes do Estado. Neste particular, a extração de dado telemáticos indica infindáveis ligações e elos intrincados com órgãos de cúpula da Administração Pública, agentes políticos e outras autoridades" (fl. 488; sem grifos no original), o que permitiria a reiteração da conduta. 



    Consta, ainda, da decisão, que ficou evidenciada a existência de legítimas suspeitas de que outro denunciado teria atuado, ativamente, para contribuir com trama protagonizada pelo ora Paciente para "obstruir investigações que recaiam sobre suposta organização criminosa estabelecida em uma Delegacia Especializada" (fl. 488; sem grifos no original). 



    Destacou, ainda, haver sólidos indicativos de que o grupo criminoso está "disposto a usar de atos de violência e demonstração de exacerbada força e poder, inclusive com o planejamento de homicídios" (fls. 488-489; sem grifos no original) para eliminar quem se coloca contra os interesses do grupo. 



    Nesse contexto, tais circunstâncias são aptas a justificar a segregação cautelar para garantia da ordem pública e a aplicação da lei penal.



    A par disso, também se consolidou no Tribunal ótica pela idoneidade da prisão cautelar voltada a garantir a ordem pública quando demonstrado o risco de reiteração delitiva (HC 149.759 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 174.649 AgR, ministro Edson Fachin; HC 188.507 AgR, ministro Roberto Barroso; HC 190.769 AgR, ministra Cármen Lúcia; e HC 193.485 ED, ministro Alexandre de Moraes). Destaco, a título de exemplo, a ementa a seguir:



    Se as circunstâncias concretas da prática do delito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Precedentes.



    (HC 182.773 AgR, ministra Rosa Weber) 



    Finalmente, em relação à tese de ausência de contemporaneidade da prisão, observo que a suposta atividade do agravante em organização criminosa configura prática de crime de natureza permanente (HC 157.972 AgR, de minha relatoria; HC 205.834, ministro Dias Toffoli, HC 167.132 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 143.333, ministro Edson Fachin; e AO 2.275, ministro Luiz Fux). 



    É dizer, torna-se desnecessário o exame do lapso temporal entre a conduta alegadamente criminosa e a determinação da custódia preventiva, visto que tais crimes têm consumação prolongada no tempo. Fica, assim, evidenciada a atualidade da medida privativa de liberdade. 



    Ademais, o Superior Tribunal de Justiça justificou a atual necessidade da prisão preventiva. Confira-se fragmento do acórdão daquela Corte Superior:



    Quanto à suposta falta de contemporaneidade, o Juízo Processante destacou que "não há notícia da cessação da atividade criminosa" (fl. 493), na medida em que foram "identificados uma multiplicidade de atos com relevância penal nos 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 e em 2021, situação que denota uma permanência delitiva. Destaque-se que diversos possíveis atos de obstrução à justiça atribuídos à ALLAN TURNOWSKI e MAURÍCIO DEMÉTRIO no ano de 2021" (ibidem). 



    A Corte local consignou que (fl. 110; grifos no original): 



    "a denúncia narra que 'Desde, ao menos, o início de 2016 até o presente neste Estado do Rio de Janeiro, os denunciados MAURICIO DEMETRIO AFONSO ALVES, MARCELO JOSE ARAUJO DE OLIVEIRA e ALLAN TURNOWSKI, com vontade livre e consciente, em perfeita comunhão de ações e desígnios criminosos entre si, com o falecido FERNANDO DE MIRANDA IGGNÁCIO até o momento de sua morte, e com outros indivíduos ainda não identificados, se associaram, de modo a promover, constituir, financiar e integrar, pessoalmente ou por interposta pessoa, organização criminosa do tipo armada, estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagens econômicas e de outras naturezas, mediante a prática de diversas infrações penais, em especial a exploração ilícita de jogos de azar, corrupção ativa e passiva, violação de sigilo funcional e homicídio qualificado, entre tantos outros –grifei."



    De outra parte, é sólida a jurisprudência do Tribunal que orienta a concessão de liberdade provisória ou de prisão domiciliar ao preso provisório que seja pai e responsável único por criança ou pessoa com necessidades especiais, desde que o crime pelo qual responde não tenha sido cometido mediante grave violência ou com emprego de ameaça nem tenha sido praticado contra a própria prole (HC 165.704, ministro Gilmar Mendes).



    No caso dos autos, o Juízo competente, ao indeferir a prisão domiciliar, destacou não ter sido demonstrada a imprescindibilidade do ora recorrente nos cuidados do filho, tendo em vista a ausência de comprovação de que seria o único responsável pela criança. A circunstância afasta, no ponto, a pretensão ora formulada:



    Por fim, quanto ao pleito de prisão domiciliar em razão de ser genitor de criança menor de 12 (doze) anos, a jurisprudência desta Corte firmou entendimento de que, embora todo pai seja indispensável à criação de seus filhos, o benefício previsto no art. 318, inciso VI, do Código de Processo Penal não possui aplicação automática, sendo necessário que o homem comprove ser o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos. 



    Todavia, no caso concreto, a Corte local salientou que o Acusado "não comprovou ser o único responsável pelos cuidados de seus filhos menores de 12 anos, sendo certo que sua esposa responde solta à ação penal nº 0142261-48.2021.8.19.0001 (Operação Carta de Corso –Fase I), ressaltando-se, ainda, que o ora paciente continua recebendo seu salário. Assim, descabe se cogitar qualquer vulnerabilidade dos filhos menores do paciente que justifique sua transferência para a prisão domiciliar" (fl. 110; sem grifos no original). 



    Em situações similares, esta Corte tem validado a negativa de concessão do benefício previsto nos arts. 318 e 318-A do Código de Processo Penal, desde que ausentes os requisitos legais ou fundamentada a excepcionalidade (HC 166.884 AgR, ministro Roberto Barroso; HC 183.614, ministro Marco Aurélio; HC 190.798 AgR, ministra Cármen Lúcia; e HC 191.956 AgR, ministro Edson Fachin).



    Com base nos elementos concretos apontados pelas instâncias ordinárias, tenho como insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão. Não verifico, pois, ilegalidade evidente quanto à imposição da custódia preventiva. 



    Por fim, observo que o Superior Tribunal de Justiça não apreciou a alegação de excesso de prazo da prisão preventiva. 



    Esta Corte consolidou jurisprudência pela inviabilidade do habeas corpus quando as razões apresentadas não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator, por caracterizar inadmissível supressão de instância. Em casos fronteiriços, cito, entre outros precedentes, o HC 192.077 AgR, ministra Cármen Lúcia; o HC 157.575 AgR, ministro Dias Toffoli; o HC 164.611 AgR, ministro Edson Fachin; o HC 190.387, ministro Gilmar Mendes; o HC 189.201 AgR, ministro Luiz Fux; o HC 190.319 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; e o HC 188.702 AgR, ministro Roberto Barroso. 



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, do Regimento Interno).



    4. Intime-se. Publique-se. 



     



Brasília, 16 de novembro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente